Tribunal: TJSP
Processo: 2149173-40.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. HIPÓTESES DEFINIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 0243. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 243 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. HIPÓTESES DEFINIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 0243. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 243 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.